Tribunal: TCU
Processo: 021.756/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Fatima Rejane de Meneses,Fundação Universidade de Brasília contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pela Fundação Universidade de Brasília e por Fátima Rejane de Meneses ao Acórdão 10309/2023-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 215/2023-TCU-Primeira Câmara , pela ilegalidade do ato de aposentadoria de Fátima Rejane de Meneses, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação às recorrentes.